Tribunal: CARF
Processo: 19515.721625/2013-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721625/2013-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.137 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
ASSISTENCIA MEDICA DOMICILIAR ASSUNCAO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
PREVIDENCIÁRIA.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS DE COOPERADOS POR MEIO DE COOPERATIVAS DE
TRABALHO.
A contribuição, a cargo da empresa ou equiparado, incidente em percentual
sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços
desenvolvidos por cooperativas, foi analisada no Recurso Extraordinário
595.838, Tema 166 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, sendo
fixada a tese de que é inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no
art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que
incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados
por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, de modo a afastar o
lançamento baseado na norma declarada inconstitucional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721625/2013-60
Fl. 987
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.137 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721625/2013-60

Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 723/762), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 708/715), proferida em sessão de 17/07/2014, consubstanciada no
Acórdão n.o 14-51.711, da 7.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Ribeirão Preto/SP (DRJ/RPO), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação (e-fls. 652/673), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA. COOPERATIVA DE TRABALHO.
A empresa contratante é obrigada a recolher contribuições previdenciárias relativamente
a serviços prestados por cooperados por intermédio das cooperativas de trabalho.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração juntamente com as peças integrativas (e-fls. 2/14, 18/19) e
respectivo Relatório Fiscal juntado aos autos (e-fls. 643/648), foi bem delineado e sumariado no
relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata o presente processo de Auto de Infração de Obrigações Principais – AIOP
Debcad no 51.001.816-5, de 22/10/2013, de contribuições sociais não recolhidas,
correspondentes à parte da empresa, incidentes sobre os valores pagos em decorrência
de serviços prestados à autuada por cooperados através de cooperativa de trabalho,
valores não declarados em Guia de Recolhimento de FGTS e Informações à Previdência
Social – GFIP, de acordo com o contido no Relatório Fiscal do Auto de Infração –
REFISC e demais anexos integrantes do AIOP, no montante de R$ 3.237.027,53 (três
milhões, duzentos e trinta e sete mil e vinte e sete reais e cinquenta e três centavos),
consolidado em 22/10/2013 e relativo ao período de 01/2009 a 12/2009.

Dispõe inicialmente o Relatório Fiscal – REFISC sobre a ação fiscal
empreendida junto à autuada, que objetivou fiscalizar as obrigações relativas às
contribuições previdenciárias incidentes sobre os pagamentos efetuados às cooperativas
de trabalho, discorrendo sobre a documentação solicitada à empresa através dos
competentes Termos de Intimação, tendo a empresa atendido às referidas intimações.

Da análise da documentação e livros contábeis apresentados, restou comprovado
que o contribuinte não cumpriu integralmente as obrigações tributárias de sua
responsabilidade perante a Receita Federal do Brasil – RFB, não tendo sido declaradas
em GFIP e nem recolhidas às contribuições previdenciárias devidas incidentes sobre
valores pagos às cooperativas de trabalho registrados em sua contabilidade na conta
“3.1.1.04 – Gastos Diretos”, subconta “1066 – Serviços Médicos Prestados por
Cooperativas”. Esses valores e os beneficiários foram informados pela própria empresa
na DIRF, código de receita 3280 – Remuneração de Serviços Pessoais Prestados por
Associados de Cooperativas de Trabalho. Transcreve legislação que embasa o
lançamento e informa a alíquota de 15% que incide sobre os pagamentos efetuados.

Dispõe ainda que o crédito tributário constituído foi apurado com base nos livros
Diário e Razão, no exame das Notas Fiscais – Faturas de Serviço emitidas pelas
cooperativas de trabalho e demais documentação apresentada, estando às bases de
cálculo e contribuições apuradas discriminadas no anexo Discriminativo do Débito –
DD, apresenta planilha com valores das bases de cálculo consideradas, totalizadas mês a
mês, e informa que o anexo – Fundamentos Legais do Débito (FLD) – traz a legislação
que embasou o lançamento.
Fl. 988
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.137 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721625/2013-60

Registra que a empresa infringiu a legislação previdenciária ao deixar de
informar em GFIP fatos geradores de contribuições previdenciárias conforme acima
abordado, porém não foi emitido o Auto de Infração de Obrigações Acessórias – AIOA
em virtude da multa de ofício aplicada no presente AIOP já contemplar a penalização
por falta de declaração em GFIP.

Aduz acerca da emissão da Representação Fiscal para Fins Penais – RFFP, relata
os anexos que integram o AIOP e os relatórios que compõem o presente processo.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

A autuada, cientificada do lançamento, apresenta impugnação tempestiva,
alegando, em síntese, que:

- Informa, inicialmente, que a autuada sempre cumpriu com todas as suas
obrigações tributárias, contudo a constitucionalidade e legalidade da contribuição aqui
lançada está sendo contestada no STF, inclusive com repercussão geral reconhecida no
RE no 595.838/SP, postura esta adotada pela autuada. Aborda também a existência da
ADI no 2594-5.

- Dispõe sobre o cabimento da impugnação apresentada, transcreve artigos do
Decreto no 70.235/72.

- A contribuição previdenciária correspondente a 15% sobre o valor bruto das
notas fiscais emitidas pelas cooperativas de trabalho foi instituída pela Lei no 9.876/99,
que introduziu o inciso IV ao art. 22 da Lei no 8.212/91, de forma manifestamente
inconstitucional e ilegal, afrontando diversos princípios insertos no ordenamento
jurídico brasileiro pela Constituição Federal e pela legislação infraconstitucional.
Discorre sobre o tema, asseverando que não há previsão constitucional para a cobrança
em tela, já que o pagamento é efetuado por uma pessoa jurídica a outra pessoa jurídica,
e não à pessoa física conforme art. 195, inciso I, alínea “a”, da Constituição Federal.
Também questiona a criação do tributo através de Lei Ordinária, quando o previsto na
CF é que tal fato ocorra através de Lei Complementar.

- Discorre robustamente o regime jurídico das cooperativas, que sendo pessoas
jurídicas especiais definidas pelo art. 4o da Lei no 5.764/91 jamais poderiam ser
equiparadas a empresas, com vistas a justificar a exação que se impôs, pelo legislador,
aos seus tomadores de serviços. Transcreve art. 110 do CTN. Desta forma, o inciso IV
do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação que lhe foi dada pela Lei no 9.876/99 viola
literalmente os artigos 154, inciso I, e 195, § 4o, da Constituição Federal, bem como o
art. 110 do CTN. Transcreve jurisprudências, que demonstram uma sinalização dos
Tribunais no sentido da inconstitucionalidade da constituição da contribuição. A
cobrança do crédito tributário lançado está prejudicada uma vez que a forma legal pela
qual foi instituída a supra citada contribuição está sub judice.

- Da multa de ofício e da aplicação do direito tributário intertemporal. Artigos
144 e 106, inciso II, do CTN. Elenca a legislação que embasa a multa de ofício aplicada,
aduzindo que a fiscalização não se atentou para o disposto no art. 106, inciso II, do
CTN, que trata da retroatividade de lei mais benéfica. Transcreve artigo e aborda
amplamente a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 04/12/2009, que trata do assunto,
dispondo que o próprio julgador deve avaliar qual a penalidade administrativa será mais
benéfica para a parte, mesmo de forma retroativa. Ainda registra que a própria Portaria
estabelece a forma como devem ser analisadas as multas. Cita e junta Acórdão do
CARF que determina a aplicação de multa mais benéfica ao contribuinte. Transcreve
trecho do Acórdão.

- Conclui pela insubsistência do AIOP lavrado, tanto pela inconstitucionalidade e
ilegalidade da contribuição objeto do presente processo, como pela falta de liquidez,
Fl. 989
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.137 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721625/2013-60

certeza e exigibilidade do citado AI, alem da equivocada aplicação da legislação
vigente.

- Requer a anulação do AIOP lavrado pelas razões legais acima esboçadas.
Outrossim, que seja revista a multa aplicada, para a mais benéfica ao contribuinte, o que
redundará na insubsistência do presente AIOP. Requer ainda que todas as publicações e
intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado identificado na defesa
apresentada, fornece endereço.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
Memoriais foram apresentados.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 28/10/2014, e-fl. 721, protocolo recursal em 26/11/2014,
e-fl. 723), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de
1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a
representação processual, inclusive contando com advogado regularmente habilitado, de toda
sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no processo administrativo fiscal, é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo, ainda que haja
requerimento expresso, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Fl. 990
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.137 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721625/2013-60

Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
O lançamento, bem circunstanciado em seu relatório fiscal (e-fls. 643/648), refere-
se às contribuições sociais que seriam devidas pelo autuado incidentes em percentual sobre os
valores discriminados em notas fiscais/faturas de prestação de serviços contratuais desenvolvidos
por Cooperativa de Trabalho, na forma do art. 22, IV, da Lei 8.212/91.
O recorrente se insurge contra a alegada autuação.
Pois bem. A contribuição, a cargo da empresa ou equiparado, incidente sobre 15%
do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços desenvolvidos por cooperativas,
foi analisada no Recurso Extraordinário 595.838, Tema 166 da Repercussão Geral do Supremo
Tribunal Federal, sendo fixada a tese de que é inconstitucional a contribuição previdenciária
prevista no art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide
sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho, deste modo afasta-se o lançamento baseado na norma
declarada inconstitucional.
Ora, o Supremo Tribunal Federal (STF), em sede de repercussão geral, no RE n.o
595.838, fixou tese segundo a qual: "É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista
no art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o
valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho."
A tese foi fixada em relação ao Tema 166 da Repercussão Geral do STF, que foi
prelecionada para tratar da temática: "166 - Contribuição, a cargo da empresa, incidente sobre
15% do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços desenvolvidos por
cooperativas."
A decisão do referido julgado consignou que: "O Tribunal, por unanimidade e nos
termos do voto do Relator, deu provimento ao recurso extraordinário e declarou a
inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei 8.212/1991, com a redação dada pela Lei n.o
9.876/1999."
A ementa de jurisprudência do citado julgado foi firmada, nestes termos:
EMENTA: Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22,
inciso IV, da Lei n.o 8.212/91, com a redação dada pela Lei n.o 9.876/99. Sujeição
passiva. Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio
de cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4.o, CF.
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV, da Lei n.o 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente
pagos ou creditados aos cooperados.
Fl. 991
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.137 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721625/2013-60

4. O art. 22, IV, da Lei n.o 8.212/91, com a redação da Lei n.o 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
complementar, com base no art. 195, § 4.o - com a remissão feita ao art. 154, I, da
Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do
art. 22 da Lei n.o 8.212/91, com a redação dada pela Lei n.o 9.876/99.
(RE 595.838, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2014,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-196 DIVULG
07-10-2014 PUBLIC 08/10/2014)
Logo, diante do pronunciamento do STF, não existe outra solução ao caso
concreto que não seja afastar o lançamento, face à declaração de inconstitucionalidade sobre
serviços de cooperativas de trabalho, vale dizer, considerando que o Supremo declarou a
inconstitucionalidade de dispositivo da Lei 8.212, de 1991 (artigo 22, inciso IV, com redação
dada pela Lei 9.876, de 1999) que prevê contribuição previdenciária de 15% incidente sobre o
valor de serviços prestados por meio de cooperativas de trabalho, deve-se cancelar o lançamento.
Sendo assim, com razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional da lide, motivado pelas normas aplicáveis à espécie,
relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em resumo, conheço do recurso e, no
mérito, dou-lhe provimento, reformando integralmente a decisão recorrida, a fim de cancelar o
lançamento. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 992
DF CARF MF
Original